Tribunal: STF
Processo: HC 267361
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLICIDADE DE AÇÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e Pablo Ricardo Aboal Cuña, advogados, em favor de Alberi Martiliano, em que se aponta o “Ilmo. Ministro Antonio Saldanha Palheiro da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça” como autoridade coatora, sem, conduto, identificar o ato atacado. 
 
2. Nesta impetração, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de ilegalidade manifesta na condenação do paciente pelo delito previsto no art. 2º da Lei 12.850, de 2013. Argumenta que a decisão se apoiou, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, essencialmente em elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente relatórios de interceptações telefônicas e depoimentos de policiais, sem que houvesse prova produzida sob o crivo do contraditório capaz de demonstrar a autoria delitiva. Afirma que a identificação do paciente como integrante da suposta organização criminosa teria se baseado apenas em apelidos e na voz registrada em escutas, sem comprovação segura de que o “Bira” mencionado seria, de fato, o paciente. Ressalta a ausência de demonstração dos requisitos caracterizadores de organização criminosa, como estrutura estável, divisão de tarefas e hierarquia definida, não se evidenciando atuação organizada ou de macrocriminalidade. No tocante à dosimetria, alega que as circunstâncias e consequências do crime foram negativadas com fundamentação genérica, inerente ao tipo penal, sem individualização da conduta, e que a exasperação da pena pela metade, com fundamento no § 2º do art. 2º da Lei 12.850, de 2013, lastreou-se em suposta movimentação de armas sem qualquer liame concreto com o paciente.

3. Pleiteia, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição. Subsidiariamente, pretende o refazimento da dosimetria da pena.

É o relatório.

Decido.

4. A petição inicial foi protocolada sem a documentação essencial para a análise do pedido. Os impetrantes, que são profissionais da advocacia, não anexaram aos autos a decisão proferida por Tribunal Superior, da qual adviria um constrangimento ilegal capaz de atrair a competência do Supremo, nem informaram o número do respectivo processo.

5. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 
6. A par desse aspecto, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, foi possível verificar diversos resultados relacionados ao nome do paciente, dentre os quais se destacam 2 por serem de relatoria do ministro apontado como autoridade coatora, a saber: Agravo em Recurso Especial nº 3.103.493/RS e Habeas Corpus nº 1.013.408/RS. Em ambos os casos é possível verificar que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ, senão vejamos:

6.1. No AREsp nº 3.103.493/RS, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a declarar a ausência de impugnação específica e incidência da Súmula nº 182/STJ. Contra essa decisão foram interpostos agravo regimental e recurso extraordinário, pendentes de julgamento. 

6.2. Por sua vez, nos autos do HC nº 1.013.408/RS, a 6ª Turma do STJ, igualmente sem adentrar a matéria de fundo, confirmando entendimento do ministro relator, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação das questões submetidas à Corte, apontando o não cabimento do habeas corpus substitutivo e a impossibilidade de revolvimento dos fatos e provas para desconstituir as premissas adotadas pelas instâncias ordinárias para a condenação. 

7. Nessas condições, a atuação originária desta Suprema Corte implicaria supressão de instância e indevida ampliação da competência delineada no art. 102 da Constituição da República. Nesse sentido, já se manifestaram o Plenário e ambas as Turmas:HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

8. Além disso, verifica-se a identidade entre a presente  impetração e o Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 262.668/RS, ao qual neguei seguimento em decisão proferida em 05/10/2025, tendo sido negado provimento ao agravo regimental subsequente, com publicação do acórdão em 05/12/2025.

9. Veiculam-se, nas razões do presente writ e na petição inicial do citado recurso, as mesmas causas de pedir e pedidos. Registre-se que as questões articuladas foram analisadas e rejeitadas no âmbito do RHC nº 262.668/RS, assentando-se a inexistência de ilegalidades que justificassem a concessão da ordem de ofício. Eis o que constou do pronunciamento:

“(...) Decido.
8. De início, observo que a  6ª Turma do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, confirmando entendimento do ministro relator, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação das questões submetidas à Corte, apontando o não cabimento do habeas corpus substitutivo e a impossibilidade de revolvimento da fatos e provas para desconstituir as premissas adotadas pelas instâncias ordinárias para a condenação. Assim, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.
9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.
10. Isso porque, as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. Conforme se observa do acórdão alusivo à apelação, a Corte estadual analisou a tese defensiva de nulidade das interceptações telefônicas, concluindo que as medidas foram regularmente autorizadas por Juízo competente e executadas em conformidade com os ditames legais, não havendo falar em ilicitude da prova. Quanto ao mérito da ação penal, entendeu por manter a condenação, ressaltando que os elementos colhidos em juízo corroboraram os dados extraídos das investigações, revelando a atuação do réu no contexto da organização criminosa descrita na denúncia. Por fim, quanto à dosimetria da pena de Alberi Martiniano, o Tribunal manteve a exasperação da reprimenda, assentando que estavam presentes circunstâncias aptas a justificar a majoração prevista no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, destacando a utilização de armamento como fator de incremento da reprovabilidade. Eis a ementa do julgado, resumindo os pontos abordados no pronunciamento: 
‘APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DE PENAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. No caso, sustenta, a Defensoria Pública, a nulidade da prova decorrente das interceptações telefônicas realizadas, em face da ausência, nos autos, da decisão que determinou a sua realização. Ocorre que, como bem analisado na sentença recorrida, o processo de origem teve início em um emaranhado de procedimentos judiciais iniciados a partir de intrincada investigação policial, que gerou diversos expedientes, seja de pedido de prisão temporária, pedido de prisão preventiva, pedido de quebra de sigilo telefônico, pedido de busca e apreensão e, finalmente, pedido de interceptação telefônica. Todos estes expedientes, inicialmente, tramitavam sob a forma física, pois a investigação teve início no ano de 2016. Neste passo, tem-se que o processo de conhecimento originário, no qual ofertada a denúncia, reuniu os expedientes nº 132/2.18.0004574-9 e nº 132/2.18.0004626-5, os quais, por sua vez, corriam em paralelo e outros expedientes a eles conexos, em que as medidas cautelares, e necessárias às investigações, iam sendo pleiteadas pela autoridade policial e deferidas pelo juízo. Dentre estes expedientes paralelos, conexos aos inquéritos principais, estava o de nº 132/2.18.0004218-9, que se trata justamente de um procedimento de escuta telefônica. Nele, houve o pedido e o deferimento das interceptações telefônicas que embasaram a denúncia contra os réus. E, neste norte, apesar de, por um lapso, não ter sido anexada ao processo de origem a íntegra da decisão que determinou as interceptações telefônicas, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, na medida em que foi garantido aos defensores dos réus amplo acesso aos autos conexos, nº 132/2.18.0004218-9, em que, não apenas constava a referida decisão, mas toda a prova relativa à investigação, incluindo as mídias em que gravadas as conversas interceptadas e as respectivas transcrições. De resto, foi juntada aos autos originários físicos o pedido de interceptação telefônica e o ofício dirigido às operadoras de telefonia, em que constou a parte dispositiva do seu deferimento, tudo fundamentado e embasado na Lei nº 9.296/96, o que se observa da simples leitura da referida documentação. Assim, como visto, ao contrário do que afirma a Defensoria Pública, há nos autos a decisão que deferiu a medida de interceptação telefônica, ainda que não na integralidade, do que se afer e lícitas as interceptações realizadas ao longo da investigação, pois judicialmente autorizadas. Preliminar de nulidade da prova indeferida.
MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. No caso, a comprovação da materialidade do delito denunciado, bem como a autoria, quanto aos apelantes, ressai, especialmente, das interceptações telefônicas coletadas, dos dados extraídos dos telefones celulares apreendidos, das prisões em flagrante de alguns dos envolvidos e dos diversos relatórios policiais anexados ao autos, tudo corroborado pela prova judicial, a evidenciar atividade criminosa organizada, integrada por diversos indivíduos e estruturada, ainda que informalmente, com divisão de papéis e objetivos em comum, cuja atividade principal consistia no tráfico de drogas. Para a viabilidade da operação, bem como para garantir seu domínio perante outras facções, faziam uso de armas e, ainda, cometiam crimes correlatos ao tráfico de drogas, entre os quais, posse e porte de arma de fogo e ameaças. A liderança era exercida por um dos apelantes, que foi colocado no comando após um dos líderes ser preso. Por meio dele, era realizado controle e emanadas ordens, através de contatos telefônicos, aos demais envolvidos. Das escutas telefônicas e apreensões efetivadas, restou cristalino quem efetuava o comando e quem ocupava o escalão mais baixo, possuindo função de venda direta de entorpecentes aos usuários, ou de transporte, ou, ainda, de depósito das substâncias ilícitas, todos reportando-se às lideranças ou pessoas hierarquicamente superiores na estrutura do grupo. E, uma vez preenchidos todos os requisitos para a configuração do crime de organização criminosa, com a manutenção contínua de quadrilha voltada à prática de delitos diversos, não somente do crime de tráfico de drogas, descabe a pretendida desclassificação para o delito de associação para o tráfico, previsto pelo artigo 35 da Lei 11.343/06. Condenação mantida nos termos da sentença.
MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Amplamente evidenciado que a organização criminosa utilizava armas de fogo nas condutas ilícitas, tanto que foram realizadas prisões em flagrante e cumpridos mandados de busca que culminaram na apreensão de armamento, o que foi confirmado pelos agentes estatais ouvidos em juízo. Ainda, o grupo fazia uso de tais artefatos para imposição de seu domínio na região em que operava, inclusive por meio de violentos crimes. Majorante que não apenas se mostrou suficientemente demonstrada, como, inclusive, pelo contexto apresentado, ingressou na esfera de conhecimento de todos os membros do grupo criminoso. Ademais, a causa de aumento restou suficientemente descrita na denúncia e, consoante jurisprudência do STJ, não se faz necessária a apreensão e perícia dos armamentos para que seja reconhecida. Irretocável, assim, a incidência da causa de aumento prevista no § 2º, do art. 2º da Lei 12.850/2013.
APENAMENTO. Basilares reduzidas, pela adaptação das operadoras consideradas negativas para cada réu, bem como adequação do quantum de aumento para cada uma delas, na fração de 1/6, consoante indicado pelo STJ. Atenuada da minoridade reconhecida para um dos réus, A.L.C.L., que contava com 18 anos de idade à época. Pela majorante do parágrafo 2º, do artigo 2º, da Lei nº 12.850/13, a reprimenda foi exasperada em 1/2, o que foi mantido, porquanto proporcional ao caso em concreto.’ (e-doc. 4, grifos nossos). 
11. Nesse contexto, como já assentado pelo STJ, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada nas instâncias ordinárias, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”
(HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).
“Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).
12. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).
13. Quanto à pena-base, observa-se que o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais, considerados os arts. 59 do Código Penal, ao passo que afastou a valoração negativa da culpabilidade — por considerar configurado bis in idem — manteve a consideração desfavorável alusiva aos antecedentes, circunstâncias e consequências do crime (e-doc. 9, p. 9).
14. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 
15. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.
16. Entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta — antecedentes, significativa movimentação de drogas e dinheiro ilícico e consequências decorrentes do porte da organização criminosa (e-doc. 9, p. 9). Saliente-se que o Tribunal de Justiça estabeleceu a basilar em 4 anos e 6 meses, ante o piso de 3 e o teto de 8 anos (art. 2º da Lei 12.850/2013). Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo as sanções, na primeira etapa, se afastado 1 ano e 6 meses do mínimo previsto para o tipo, consideradas 3 circunstâncias desfavoráveis. 
17. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 
 18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.”

10. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”
 (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).

    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 
(HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 
(RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 

11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator